Tribunal: TJDFT
Processo: 0739929-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739929-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ANTONIO MANOEL NUNES, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR, NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de tutela recursal, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face dos agravados ANTONIO MANOEL NUNES, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR e NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA contra decisão proferida pelo 3.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intimem-se os agravados para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025 16:35:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador